Tribunal: TJDFT
Processo: 0702795-06.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO COM FINANCIAMENTO BANCÁRIO. CONTRATOS CONEXOS. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO POR IRREGULARIDADE NA DOCUMENTAÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO PRINCIPAL. CONSEQUENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para: “condenar FACIL COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI e BANCO ITAUCARD S.A., solidariamente, a restituírem à parte autora a quantia de R$25.360,07, corrigida monetariamente pelo INPC e com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do desembolso. Após o pagamento, deverá o autor promover a devolução do veículo, PALIO FIRE ECONO(STILE) 1.0 A4C, Placa JJY9238 às requeridas no prazo de 15 dias”.
2. Em suas razões recursais, em síntese, o banco alega que atuou apenas como agente financiador e que não pode ser responsabilizado por vício na documentação do veículo que impediram sua transferência. Aduz que os juros de mora dos danos morais devem incidir a partir do arbitramento, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC).
4. As provas produzidas indicam que em 10/03/2021 o autor e o Banco Itaú firmaram contrato de financiamento para aquisição do veículo Fiat/Palio Fire, de placa JJV-9238 (ID 50990302) e, constando no documento do veículo nome de terceiro estranho ao contrato de compra e venda, a transferência de titularidade não se consolidou (ID 50990277). É fato inconteste que o autor requereu o desfazimento do contrato à empresa que intermediou a compra e venda (ID 50990281 - Pág. 3/4), mas não obteve sucesso.
5. No caso, o contrato de compra e venda de veículo e o contrato de financiamento são conexos ou coligados, nos termos do art. 54-F do Código de Defesa do Consumidor. E na hipótese de inexecução de qualquer das obrigações e deveres do fornecedor de produto ou serviço, o consumidor pode requerer a rescisão do contrato não cumprido contra o fornecedor do crédito (art. 54-F, §2o, do CDC).
6. Por conseguinte, inadimplido o contrato principal pelo fornecedor do produto ou serviço, o autor tem direito à rescisão do contrato acessório de crédito e as consequências legais. Irretocável a sentença.
7. Deixo de analisar os pedidos relacionados à condenação por dano moral, uma vez que a sentença não tratou da condenação.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.